Tribunal: TJSP
Processo: 1009010-50.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelações Cíveis. Transporte aéreo. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo de ambas as partes. Incontroverso o atraso em 10 horas na chegada ao destino pelos autores. Cancelamento do voo devido à manutenção não programada da aeronave. Fortuito interno inescusável. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido

Ementa:
Apelações Cíveis. Transporte aéreo. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo de ambas as partes. Incontroverso o atraso em 10 horas na chegada ao destino pelos autores. Cancelamento do voo devido à manutenção não programada da aeronave. Fortuito interno inescusável. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial em casos de atraso de voo, agora, deve ser provado nos autos. Ré que prestou assistência durante o atraso discutido, fornecendo transporte, hospedagem e alimentação. Elementos do caso que não demonstram a existência de dano moral. Sentença reformada. Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o recurso dos autores.